Tribunal: TJSP
Processo: 1025335-74.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RES EMERGENCIAIS MUITAS VEZES TÊM SUA CONTRATAÇÃO INCENTIVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA.

(TJSP; Apelação Cível 1025335-74.2018.8.26.0001; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

AUTORA ESPONTANEAMENTE FORNECEU SENHA E DADOS SIGILOSOS AOS MELIANTES NA CONVICÇÃO DE QUE ESTAVA A TRATAR COM FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE LHE DIZIAM DA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DESSES DADOS, UMA VEZ QUE SEU CARTÃO DE CRÉDITO HAVIA SIDO CLONADO.

AUSÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

AUTORA ESPONTANEAMENTE FORNECEU SENHA E DADOS SIGILOSOS AOS MELIANTES NA CONVICÇÃO DE QUE ESTAVA A TRATAR COM FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE LHE DIZIAM DA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DESSES DADOS, UMA VEZ QUE SEU CARTÃO DE CRÉDITO HAVIA SIDO CLONADO.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER A AUTORA SIDO CONVINCENTEMENTE INDUZIDA A FORNECER TAIS DADOS, ALÉM DAS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI TRAZIDA AOS AUTOS.

PRECARIEDADE DO CONJUNTO INDICIÁRIO QUE NEM MESMO O FATO DE AS DUAS COMPRAS REALIZADAS PELOS FRAUDADORES TEREM EXTRAPOLADO DE SEU PERFIL DE CONSUMO MÉDIO PODEM LEVAR A CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO, CEDIÇO QUE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EMERGENCIAIS MUITAS VEZES TÊM SUA CONTRATAÇÃO INCENTIVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025335-74.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANA PEREIRA BAROCA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025335-74.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santana – 6a Vara Cível
Processo n°:
1025335-74.2018.8.26.0001
Apelante:
MARIANA PEREIRA BAROCA
Apelado:
BANCO ITAUCARD S/A
Juiz Prolator: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
VOTO N.o 18.651
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL
E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUTORA ESPONTANEAMENTE FORNECEU SENHA E
DADOS
SIGILOSOS
AOS
MELIANTES
NA
CONVICÇÃO DE QUE ESTAVA A TRATAR COM
FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
QUE LHE DIZIAM DA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO
DESSES DADOS, UMA VEZ QUE SEU CARTÃO DE
CRÉDITO HAVIA SIDO CLONADO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER
A AUTORA SIDO CONVINCENTEMENTE INDUZIDA
A
FORNECER
TAIS
DADOS,
ALÉM
DAS
CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS CUJA EXISTÊNCIA
NÃO FOI TRAZIDA AOS AUTOS.
PRECARIEDADE DO CONJUNTO INDICIÁRIO QUE
NEM MESMO O FATO DE AS DUAS COMPRAS
REALIZADAS
PELOS
FRAUDADORES
TEREM
EXTRAPOLADO DE SEU PERFIL DE CONSUMO
MÉDIO PODEM LEVAR A CORRESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
NO
CASO
CONCRETO,
CEDIÇO
QUE
CRÉDITOS
SUPLEMENTARES EMERGENCIAIS MUITAS VEZES
TÊM SUA CONTRATAÇÃO INCENTIVADA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA
BEM LANÇADA SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025335-74.2018.8.26.0001 -Voto no
3
Vistos,
Cuida-se de apelação (fls. 503/521) interposta por
MARIANA PEREIRA BAROCA da respeitável sentença de fls.
496/500, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de compensação por dano moral e antecipação de
tutela que move contra BANCO ITAUCARD S.A. julgou
improcedentes os pedidos iniciais e por consequência condenou a parte
autora ao pagamento i) de eventuais custas processuais aberto, ii) das
custas e despesas suportadas pela parte ré até este momento, e iii) de
honorários advocatícios ao patrono desta em valor equivalente a 10%
sobre o valor atualizado do pedido inicial, na forma do CPC 85, § 2o (fls.
500).
A autora, ora apelante ajuizou a presente demanda
para que seja reconhecida a inexigibilidade de débitos no valor de R$
3.950,00 e R$ 4.755,22, efetuados por fraudadores que a induziram a
passar seus dados pessoais sigilosos referente ao cartão de crédito que
mantém junto ao apelado.
Sustenta que “... Em que pese não ter enviado o cartão,
confirmou todos os dados solicitados, pois acreditava estar sanando a questão,
sobretudo por acreditar se tratar de contato fidedigno com a Apelada. É importante
que frisar os interlocutores tinham conhecimento de seus dados cadastrais e acesso às
informações da movimentação do cartão da Apelante, como compras feitas nos
últimos dias e a data de vencimento da fatura, portando-se de forma muito próxima
aos funcionários da Apelada, chegando a fornecer números forjados de protocolo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025335-74.2018.8.26.0001 -Voto no
4
(fls. 511).
Em suas razões recursais pede o provimento do
recurso para total procedência da ação.
Em suas contrarrazões, a instituição financeira (fls.
525/54) alega que a autora entregou espontaneamente seus dados
sigilosos para que os estelionatários pudessem realizar os lançamentos,
conforme confessado e que as compras efetuadas ainda que não
estivessem dentro do seu perfil de consumo, de qualquer maneira a
autora havia contratado suplemento de crédito em caráter emergencial
“...Em que pese tenha havido a utilização acima do limite de crédito disponível na
fatura, necessário esclarecer que a parte apelante possuía o serviço de Avaliação
Emergencial de Crédito. Logo, ainda que as compras feitas no cartão tenham
ultrapassado o limite de crédito, a parte apelante possuía serviço de Avaliação
Emergencial de Crédito, sendo que neste caso, o limite pode ser ultrapassado. Assim,
após ultrapassar o limite concedido, dependendo do serviço solicitado pelo cliente (se
tem ou não Avaliação Emergencial de Crédito), o cartão poderá ou não ser bloqueado
para uso, conforme cláusulas do contrato de cartão de crédito: ...” (fls. 532).
Recurso tempestivo e não preparado em razão da
gratuidade judiciária concedida (fls. 66).
É o relatório do essencial.
A autora, ora apelante ajuizou a presente demanda
para que seja reconhecida a inexigibilidade de débitos no valor de R$
3.950,00 e R$ 4.755,22, efetuados por fraudadores que a induziram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025335-74.2018.8.26.0001 -Voto no
5
passar seus dados pessoais sigilosos referente ao cartão de crédito que
mantém junto ao apelado.
Ficou incontroverso que a autora espontaneamente
forneceu senha e dados sigilosos aos meliantes na convicção de que
estava a tratar com funcionários da instituição financeira que lhe diziam
da necessidade de obtenção desses dados uma vez que seu cartão de
crédito havia sido clonado.
“...Em um dos últimos contatos, disseram-lhe que seria
necessária a confirmação de algumas informações, inclusive chegaram a solicitar que
enviasse seu cartão de crédito através de um motoboy disponibilizado pelo Banco,
opção rechaçada pela autora que, por sua vez, ante a negativa inicial, foi, de forma
persuasiva, induzia a entrar em contato imediatamente com a central de atendimento,
e assim o fez” (fls. 2).
Trata-se de golpe bastante conhecido e divulgado na
mídia, o denominado “golpe do motoboy” e no caso concreto concordo
com a sentença de que a autora cedeu seus dados, incorrendo em culpa
pelo fato de não ter tomado as devidas precauções (CDC, art. 14, § 3o,
inc. II). Não há nos autos e tampouco prova foi requerida nesse sentido,
de que a autora tivesse sido convicentemente induzida pelos meliantes a
entregar seus dados, além de meras conversas objeto das ligações
noticiadas, cuja existência também não foi trazida aos autos, conforme
observado pelo julgador.
A autora afirmou que não entregou o cartão, mas é
fato que tal não necessitaria ser feito para que as compras fossem
realizadas e sem dúvida houve demora na comunicação que ensejou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025335-74.2018.8.26.0001 -Voto no
6
bloqueio (fls. 498).
Prossegue a fundamentação da sentença: “... Não
houve mínima comprovação do recebimento das diversas ligações telefônicas e a
autora não forneceu à polícia os números das linhas de onde partiram tais contatos e
também não providenciou qualquer contato com a empresa responsável pela máquina
utilizada para uma das transações ("PAG SEGURO - MODERNINHA"), conforme
indicado pelo banco (fl. 31). Mais: as compras foram realizadas na cidade de São
Paulo, que é a cidade da autora, e não em Campinas, como ela narrou em sua inicial
(veja-se a indicação na fatura de fl. 29). É dizer: além da simples narrativa da autora,
nada dá suporte à sua versão” (fls. 498).
Em assim sendo, diante da precariedade das
circunstâncias indiciárias apresentadas pela autora, nem mesmo o fato de
que as duas compras extrapolam do seu perfil de consumo médio
(extratos de fls. 21 e seguintes) podem lhe auxiliar numa eventual
corresponsabilidade com a instituição financeira, cediço que a
contratação da verba suplementar emergencial noticiada muitas vezes é
incentivada pela própria instituição financeira.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso e por consequência elevo os honorários em favor do advogado
da parte apelada para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Alberto Gosson
Relator